Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016091-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVANTE), RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 06.201.562/0001-80 (AGRAVADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONTRATO DE ALUGUEL RESIDENCIAL
–

CLÁUSULA ARBITRAL – P
ROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO DIRETAMENTE NO JUÍZO ESTATAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PODER COERCITIVO DO JUÍZO ARBITRAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título executivo extrajudicial. Nesse caso, os embargos à execução e a objeção de
pré
-executividade estarão limitados às questões processuais, enquanto as matérias substanciais deverão ser decididas no Juízo arbitral
”

(REsp n. 2.108.092/SP
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016091-34.2024.8.11.0000 de decisão da10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega a incompetência absoluta do juízo porque no contrato de aluguel há cláusula de eleição de foro pela realização de arbitragem, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento (art. 4º, da Lei de Arbitragem).

Diz que não se trata de relação de consumo, vez que se discute negócio firmado com a agravada.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
220219698
).

Contraminuta no
Id.
225759694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 3º, da Lei n.
9.307/96 estabelece que “
As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral
”
.

Conforme orientação do STJ,
“
é possível a imediata

propositura da execução de contrato que contenha cláusula arbitral
,

haja vista que os árbitros não são inv
estidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto
”

(
REsp 1465535/SP
).

Todavia,
“
haverá limitação material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral (
kompetenz
e
kompetenz
), que deverão ser dirimidas pela via arbitral
”

(
REsp 1465535/SP
).

Desse modo, não há óbice ao prosseguimento d
a Execução. Porém,
para eventual discussão sobre questões relativas ao título ou às obrigações nele firmadas,
será necessário instaurar o procedimento arbitral
, o que, a depender da situação, poderá ensejar
a suspensão da Execução
e não a sua extinção de imediato.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS PRO SOLVENDO. CONTRATO. CLÁUSULA ARBITRAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIAS SUBSTANCIAIS. JUÍZO ESTATAL. INCOMPETÊNCIA. ARBITRAGEM. NÃO INSTAURAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO.

1. A questão controvertida resume-se a definir (i) se o julgamento virtual pode se realizar apesar da oposição das partes e sem prévia intimação acerca da inclusão do processo em pauta; (
ii
) se a prestação jurisdicional foi falha; (
iii
) se o acórdão recorrido extrapolou os limites da lide e incorreu em decisão surpresa; (
iv
) se a execução poderia ficar suspensa antes da instauração da arbitragem e sem garantia e (v) se a execução deveria ser extinta diante da inexigibilidade dos títulos.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 282/STF.

3. Não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente.

4. Na execução de notas promissórias pro solvendo, é possível ao executado apresentar defesa relativa ao próprio cumprimento do contrato ao qual os títulos estão atrelados.

5. A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título executivo extrajudicial. Nesse caso, os embargos à execução e a objeção de
pré
-executividade estarão limitados às questões processuais, enquanto as matérias substanciais deverão ser decididas no Juízo arbitral.

6. A existência do crédito e todas as alegações relativas ao contrato somente poderão ser analisadas no procedimento arbitral que fará as vezes do processo incidental de embargos do executado. Não instaurada a arbitragem, a execução deve prosseguir.

7. Recurso especial de
Nordic
Power
Partners
P/S conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido. Recurso especial de Rio Alto Energia Empreendimentos e Participações Ltda. prejudicado.

(REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 23/4/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. JUÍZO ESTATAL. FORÇA COERCITIVA. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato que contenha cláusula de arbitragem, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedentes. 2. Nos embargos à execução de contrato com cláusula compromissória, a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo executivo em si, sendo que as questões relativas à higidez do título devem ser submetidas à arbitragem, na linha do que dispõe o art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996. Precedente. 3. Havendo necessidade de instauração do procedimento arbitral, o executado poderá pleitear a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 2032426 DF 2021/0400115-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

E ainda:

AgInt
no
AREsp
2386477 / SP
;

AgInt
no
AREsp
n. 1.914.196/DF
.

Pelo exposto,
nego provimento ao R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024